Tribunal: TCU
Processo: 014.923/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de Aposentadoria de Marcio Matos de Oliveira, da unidade emissora Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Secretaria de Controle Interno e Auditoria - TRE/BA para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de ato de alteração de aposentadoria de Marcio Matos de Oliveira (XXX.436.455-XX), servidor aposentado do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, e submetido à apreciação do Tribunal de Contas da União para fins de registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II da Lei 8.443/1992, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de alteração de aposentadoria de Marcio Matos de Oliveira (XXX.436.455-XX) no cargo de Analista Judiciário do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e negar-lhe o registro, em razão do não atendimento dos requisitos temporais previstos no art. 193 da Lei 8.112/190 para percebimento da vantagem "opção", e, a teor do disposto nos arts. 1o e 2o do Decreto 20.910/1932, por ter-se operado a prescrição do fundo de direito a quaisquer vantagens ou benefícios eventualmente suprimidos na concessão original; 9.2 dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, presumida a boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3 Com fundamento nos artigos 262, caput, do Regimento Interno do TCU, e 19, caput , da Instrução Normativa - TCU 78/2018, determinar ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia: 9.3.1. abstenha-se de realizar pagamentos irregulares decorrentes do ato de alteração de aposentadoria de Reginaldo Fabiano dos Reis Pereira (XXX.478.942-XX), no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência dessa deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária; 9.3.2. no prazo de trinta dias, emita novo ato, livre das irregularidades apontadas, e o submeta ao TCU pelo Sistema e-Pessoal, nos termos dos arts. 262, § 2o, do Regimento Interno desta Corte e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2008; 9.3.3 . comunique ao servidor aposentado acerca do teor deste Acórdão, alertando o Sr. Marcio Matos de Oliveira (XXX.436.455-XX) de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.3.4. encaminhe ao Tribunal o comprovante de que o interessado tomou ciência do inteiro teor desta deliberação; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao Órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.